Tribunal: STF
Processo: ARE 1445473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – RET AO VENCIMENTO BASE. ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 635/2015. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INSTITUIDORA DA VERBA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE (ADIn Nº 0040676- 92.2017.8.19.0000). VANTAGEM GENÉRICA E PERMANENTE INSTITUÍDA POR LEI ESPECÍFICA, EM PERCENTUAL FIXO, PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, COM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO NA INATIVIDADE. OMISSÃO DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO. VERBA PAGA ATUALMENTE COMO PARCELA AUTÔNOMA. PROVA PRE- CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE Nº 37 NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM. A impetrante, ocupante do cargo de guarda municipal de São Gonçalo pretende a concessão da segurança para incorporação da parcela denominada “Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET” ao vencimento base. Verba de caráter genérico e permanente paga indistintamente, no mesmo percentual, a todos os guardas municipais. Constitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal nº 635/2015 (ADIn 0040676-92.2017.8.19.0000). Prova pré-constituída. Direito líquido e certo. Aplicação da vedação à incorporação do adicional de produtividade de trânsito que não se justifica diante da ausência de omissão legal e de similitude entre as hipóteses, tratando-se de verba de natureza precária e vinculada ao desempenho de atividade específica. Inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37, não se tratando de concessão de aumento a servidor público pelo Poder Judiciário, mas de controle de legalidade e aplicação da lei ao caso concreto. Concessão da segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 61, § 1º, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente